Tribunal: TJDFT
Processo: 0709623-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Contrato bancário. Revisão de cláusulas contratuais. Juros remuneratórios. Tarifas de registro e cadastro. Ausência de abusividade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato bancário.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento pela ausência de cláusula contratual que permitisse recusa dos encargos; (ii) verificar a legalidade da cobrança de juros superiores à taxa média de mercado; e (iii) avaliar a abusividade das tarifas de registro e cadastro.
III. Razões de decidir
3. O contrato de adesão não é, por si só, não é abusivo.
4. A ausência de campo específico para manifestação contrária à cobrança dos encargos não configura prática abusiva, desde que os valores e condições estejam claramente apresentados.
5. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não é, por si só, abusiva, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva.
6. A cobrança da tarifa de registro é válida, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, o que foi demonstrado nos autos.
7. Conforme o Tema no 958, do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é lícita a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, desde que efetivamente prestados os serviços.
8. A tarifa de cadastro é legítima, conforme o Tema Repetitivo no 620, do STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705018-28.2024.8.07.0008, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/06/2025; TJDFT, APC 0706446-12.2024.8.07.0019, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 10/04/2025; TJDFT, APC 0714477-75.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13/03/2025.